Tribunal: TJSP
Processo: 0017425-92.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Obrigação de fazer c.c. indenização - Cumprimento de sentença - Multa diária fixada para o caso de descumprimento de obrigação de fazer, consistente na transferência do veículo perante o DETRAN - Impossibilidade de cumprimento da obrigação - Inexigibilidade da multa - Acolhimento da impugnação ao cumprimento da sentença - Extinção da execução - Sentença mantida - Apelo não provido.